Tribunal: TJDFT
Processo: 0729076-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0729076-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ODU ARRUDA BARBOSA PACIENTE: PATRIQUE ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Odu Arruda Barbosa, em favor de Patrique Alves da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0730009-94.2021.8.07.0001 da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 101648786). Consta dos autos que, na data de 26/08/2021, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo a quo nos autos no 0728667-48.2021.8.07.0001, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Segundo se extrai dos autos de origem disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, policiais da 20a Delegacia de Polícia iniciaram investigações para apurar fatos noticiados em reiteradas denúncias anônimas acerca de intenso tráfico de drogas praticado em certas quadras do Setor Oeste do Gama/DF, localidade denominada pelos supostos criminosos como “Faixa de Gaza”, sendo um dos investigados o ora paciente, identificado como o dono de parte das drogas e o responsável por recrutar “aviões”, “olheiros” e organizar a distribuição. Depois de realizadas campanas, filmagens e monitoramento da região, a autoridade policial representou por busca e apreensão em endereços de diversos investigados. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente, foram localizadas 02 (duas) porções de maconha com massa líquida de 13,51g, 01 (uma) porção de cocaína com massa líquida de 0,63g, 01 (uma) balança de precisão e R$644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais) em espécie. No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, alegando que a pequena quantidade de droga apreendida em sua residência, em momento no qual ele se encontrava dormindo, sendo acordado pelos policiais que foram cumprir mandado de busca e apreensão, afasta a figura do tráfico de drogas. Sustenta que a decretação da prisão preventiva decorre exclusivamente do fato de tratar-se de paciente reincidente e que a autoridade impetrada desconsiderou a não configuração do tráfico de drogas, a ausência de gravidade concreta e de periculosidade. Em relação ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, a Defesa, embora saliente tratar-se de matéria de demanda dilação probatória, e portanto, incabível de ser apreciada nesta via, alega que o flagrante foi ilegal, registrando que houve injustiça e excesso policial mediante arrombamento arbitrário do imóvel em momento no qual o paciente estava dormindo, ausência de testemunha de povo para acompanhar o ato, afastamento da credibilidade da afirmação da esposa do paciente que disse ser a proprietária da droga, e, ainda, em razão de a balança de precisão apreendida ter sido “plantada” pelos policiais. Quanto à ausência de situação de flagrante, acrescenta que o paciente não poderia estar cometendo o crime de tráfico, pois estava dormindo em sua residência no momento da abordagem. Sustenta ser o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo, por não estar demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas, por se tratar de pessoa que vem tentando sobreviver com atividade de venda de semi-joias (o que justificaria os valores localizados em sua residência) e que busca instalar uma marcenaria para obter outra fonte de renda. Alega que o paciente é usuário de drogas e que as substâncias encontradas em sua casa eram para o seu próprio consumo e de sua companheira. A Defesa argumenta que a conduta atribuída ao paciente não é reprovável, que ele está em processo de recuperação social e familiar, e que, embora não seja primário, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como não praticou o tráfico de drogas, não justificando a manutenção de sua prisão preventiva, sob pena de indevido cumprimento antecipado de pena. Ademais, o impetrante tece considerações acerca da responsabilidade civil do profissional advogado e registra que qualquer dúvida em relação às informações prestadas e provas juntadas devem ser atribuídas a ele. Pede o deferimento da liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, permitindo ao paciente responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento aos atos do processo. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, no tocante às alegações acerca de excesso policial no cumprimento do mandado de busca e apreensão, ausência de testemunha do povo para acompanhar o ato e balança de precisão “plantada” pelos agentes, é certo que, conforme ressaltou a Defesa, tais questões demandam dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus, bem como, no que for aplicável, não se comprovam de plano, pois não foi juntado ao writ o termo de cumprimento do mandado de busca e apreensão, impossibilitando aferir o que foi alegado. Ademais, em relação ao arrombamento do portão de acesso à residência, os próprios policiais afirmam tal ocorrência em seus depoimentos, aduzindo que a providência foi adotada pelo fato de os moradores não abrirem o portão, de forma que não comporta apreciação nesta via a alegação da Defesa de que não se trata da verdade dos fatos, por demandar dilação probatória. Quanto à alegação de que não havia a prática de crime quando da prisão em flagrante do paciente, ao argumento de que ele estava, no momento da abordagem, em sua residência dormindo, a questão resta superada pela conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a qual passa a constituir, por si só, o título da segregação cautelar do acusado, diante da verificação da materialidade e indícios de autoria do crime e da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “segundo o entendimento firmado por esta Corte Superior, ‘a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade’ (HC n. 429.366/PR, relator Min. Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 16/11/2018). [...]” (HC 500.373/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 10/06/2019). Ainda que assim não fosse, o crime de tráfico de drogas é permanente e os policiais concluíram que as drogas encontradas na residência pertenciam ao paciente e tinham por finalidade a difusão ilícita, de modo a caracterizar o flagrante nos termos do artigo 302, inciso I, c/c artigo 303, ambos do Código de Processo Penal. Ultrapassada tal questão, passa-se ao exame da prisão preventiva. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos e ele é reincidente em crime doloso, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelos depoimentos dos policiais, noticiando que a prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, deferido com base em investigações prévias dando conta de diversas notícias anônimas indicando o paciente como traficante de drogas da região, pelas campanas e filmagens realizadas, bem como pela apreensão da droga, de balança de precisão e dinheiro em espécie e em notas miúdas. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para evidenciar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, a apreensão de droga e de apetrecho destinados à traficância na residência do paciente. Ademais, conforme dispõe o §2o do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, as recentes prisões do paciente também pela suposta prática do delito de tráfico de drogas sugerem que a droga não se destinava ao consumo pessoal, como sustenta a Defesa. De qualquer forma, discutir em sede de habeas corpus, se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. Com efeito, o paciente registra três condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo circunstanciado (dois processos), receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID 28901629, p. 3/4, 6/7, 13/14), estando em cumprimento de pena em regime aberto (autos de execução no 0427396-07.2016.8.09.0160) quando da suposta prática do fato em questão, evidenciando o descumprimento das suas condições. Ademais, o paciente responde a processos recentes pelos crimes de receptação (autos no 0701109-29.2020.8.07.0004 – fato em 06/01/2020) e de tráfico de drogas (autos no 0700283-75.2021.8.07.0001, fato em 17/01/2021 e no 0714373-88.2021.8.07.0001, fato em 02/05/2021). Ressalte-se que em relação aos dois delitos de tráfico, o paciente foi recentemente beneficiado com a liberdade provisória, inclusive com monitoração eletrônica quanto a um deles, indicando que a benesse não se mostrou suficiente para inibir as ações do paciente, que se mantém, em tese, na seara criminosa. Assim, a reiteração criminosa do paciente, o qual é reincidente e estava, como ressaltado, em cumprimento de pena em regime aberto e em gozo de liberdade provisória, é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois, em liberdade, volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares diversas, porquanto, em princípio, seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da reiteração do paciente em crimes, bem como em razão de estar cumprindo pena em regime aberto e já ter sido recentemente beneficiado por duas vezes com a liberdade provisória, descumprindo as suas condições, voltando a delinquir. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador